Tribunal: TJMT
Processo: 1027471-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027471-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BELGATH FERNANDES CARDOSO KEMPA - CPF: 732.160.971-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1027471-51.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
BELGATH FERNANDES CARDOSO.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO, MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE QUE NECESSITA PROVER MAIS VAGAS, OU QUE TENHA ABERTO CONTRATO TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de nomeação para a carga de papiloscopista, no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva.

A recorrente, classificada na 43ª posição, sustenta que a Administração Pública deveria ter convocado candidatos até a 45ª colocação, em razão da necessidade de pessoal e da desistência de candidatos mais bem classificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a classificação da candidata em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação diante da alegada necessidade de novas contratações e da desistência de candidatos melhores selecionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público estabelece expressamente apenas a formação de cadastro de reserva, sem definição de vagas e garantia de nomeação, sendo a convocação condicionada ao interesse e à necessidade da Administração.

A aprovação em concurso para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, não tendo direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses específicas, tais como preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica no caso concreto.

A desistência de candidatos mais bem classificados não configura a obrigatoriedade de convocação dos candidatos subsequentes em cadastro reserva, pois tal nomeação depende da discricionariedade administrativa.

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral) estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade de certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

O ônus da prova quanto à demonstração da preterição cabe ao candidato, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a recorrente comprovado a conduta irregular da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo, salvo hipóteses exclusivas de preterição arbitrária e imotivada.

A desistência de candidatos mais bem classificados não obriga a Administração Pública a convocar os candidatos subsequentes apenas classificados em cadastro reserva.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade de certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,II; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante: STF, RE 837.311-RG (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 1440476/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.08.2023; STF, Rcl 71.463/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (ID 267748877).

Em suas razões recursais, a demandante alega que a Administração Pública convocou candidatos até a 40ª (quadragésima) colocação. Contudo, diante da manifesta necessidade, o ente deveria ter convocado até a 45ª (quadragésima quinta) colocação, o que não ocorreu, mesmo com a desistência dos candidatos colocados na 36ª e 38ª posições.

Ressalta que o edital foi explícito ao mencionar que os candidatos seriam convocados em caso de vagas que surgissem dentro do prazo de validade do concurso, conforme segue:

“
19.4 (...)
ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade de conveniência da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso
, que se reserva no direito de proceder à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades
” (grifei).

Assim, o ato de não convocação é indevido, especialmente diante dos documentos oficiais que demonstram a insuficiência do quadro funcional e a necessidade de novas contratações.

Por fim, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, determinando que a parte recorrida proceda com a sua nomeação, diante do alegado direito subjetivo.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, alegando, em síntese, a ausência de demonstração de que houve preterição; contratação temporária irregular ou qualquer ilegalidade na conduta adotada pela Administração. Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se,
in totum
, a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante prestou o concurso público no âmbito do Estado de Mato Grosso, edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de papiloscopista, pelo qual era oferecida apenas a formação de cadastro reserva, com a demandante alcançando a 43ª (quadragésima terceira) colocação.

Pois bem, o item 1.3 do Edital nº 001/2017/Seges/Sesp/Politec é claro ao dispor:

1.3. O presente concurso destina-se unicamente à formação de cadastro de reserva (ampla concorrência e Pessoas com Deficiência (PcD))
e a lotação das
vagas que vierem a surgir
dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital,
respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação
.

Desse modo, acertado o julgamento do magistrado singular, pois, o edital previa somente a formação de cadastro reserva e, diante desse fato, considerou necessário nomear o candidato da 40ª (quadragésima) colocação, e a reclamante ficou colocada na 43ª (quadragésima terceira), consubstanciando em mera expectativa de direito, e não em direito líquido e certo. Ressalta-se, em um concurso
que previa somente cadastro reserva
.

A não ser se a Administração Pública estiver contratando temporários para o mesmo cargo, ou, ainda, um dos seus agentes, como o chefe do próprio Executivo ou Secretário (s), houver manifestado no sentido de estar precisando de mais servidores na área. Aí haverá direito subjetivo à nomeação.

Se a Administração Pública manifestar, de alguma forma, inclusive através de manifestação de seus agentes, no sentido de que há vagas a serem supridas, o interessado terá direito subjetivo à nomeação.

Além disso, a existência de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, dentro do período de validade do certame, não gera, por si só, direito à nomeação, salvo se caracterizada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Tal preterição deve ser demonstrada de forma inequívoca pelo candidato, seja por meio de conduta expressa ou tácita do Poder Público que revela a
necessidade
de provimento do cargo.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ressalta-se que o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), é claro ao dispor que o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Desse modo, a sentença recorrida
não
merece reparos, pois, conforme se vê nos autos,
o concurso em questão ofertou
apenas
a possibilidade de classificação em cadastro reserva, e a reclamante ficou classificada na 43ª (quadragésima terceira) colocação
, não demonstrando, nos autos, o surgimento de novas vagas, conforme alegado em sua inicial e no recurso interposto.

E, ainda, o fato de 2 (dois) candidatos mais bem colocados (posições 36 e 38) terem desistido do concurso, não resulta em chamamento automático dos demais candidatos classificados em cadastro reserva, a não ser, repita-se, se houver prova de que a Administração Pública tenha manifestado no sentido de haver necessidade de chamar mais candidatos.

Ressalta-se que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos
poderes discricionários da Administração Pública
(Função Executiva),
e não há direito subjetivo à nomeação, a não ser nas hipóteses acima indicadas.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL
.
SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
.
TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Discute-se neste RE se a renúncia de candidato chamado fora das vagas do edital gera direito subjetivo ao próximo concorrente, ainda não convocado. No caso, o edital previa 9 (nove) vagas; foram convocados 18 (dezoito) candidatos, mas o 12º desistiu. O 19º alega ter direito a ser nomeado
. 2. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
. Veja-se, a propósito, a tese fixada no Tema 784 (RE 837.311-RG): “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 3. No presente caso, as desistências dos convocados dentro das vagas do edital não alcançam a posição do ora agravante no concurso. O fato de também terem desistido os que foram chamados em função do não preenchimento pelos primeiros colocados não confere direito subjetivo aos candidatos seguintes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)
(STF - RE: 1440476 AP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 – TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(STF - Rcl: 71463 BA - BAHIA, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025